Tribunal: CARF
Processo: 11845.000043/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000043/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.477 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Mantido o lançamento das obrigações principais, resta configurado o
descumprimento da obrigação acessória relativa à não apresentação da GFIP
com todas as informações relativas a fatos geradores de contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000043/2010-50
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000043/2010-50

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que manteve autuação por descumprimento de
obrigação acessória por ter deixado a empresa de informar mensalmente em GFIP todos os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/2006 a 13/2007,
descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, punível
com a multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (CFL 68 - DEBCAD 37.344.410-50).
O Relatório do Auto de Infração está às fls. 5 a 8. Conforme relatado pelo
julgador de piso (fls. 65/66):
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fls. 05/08), durante a ação fiscal desenvolvida
na Associação, verificou-se que esta elaborou e informou na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP o código FPAS 639 (entidade
filantrópica), quando o correto seria 566, visto que a atividade principal da Associação é
creche.
Relata o autuante que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas
no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
DA PENALIDADE
Segundo o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 05/08), a multa aplicada no
presente auto observou as últimas alterações da legislação, promovidas pela Lei n°
11.941/2009 e, considerando tratar-se de lançamento de crédito previdenciário cujos
fatos geradores ocorreram antes da competência 11/2008, foi feita a comparação das
penalidades previstas antes e depois das alterações, tendo sido aplicada a mais benéfica
ao contribuinte, em respeito ao disposto no art. no art. 106. inciso II. do Código
tributário Nacional (retroatividade benigna ).
Como resultado das comparações efetuadas, concluiu a auditoria que, no período de
01/2006 a 12/2007, apenas nas competências 11/2007 e 13/2007, a multa mais benéfica
ao contribuinte foi a calculada com base na legislação anterior, conforme planilhas
comparativas de fis. 09/12 - a do CFL 68 -, prevista no art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n°
8.212/91, que totalizou RS 2.089.09 (dois mil oitenta e nove reais e nove centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de fis. 34/36, com as seguintes
alegações, em apertada síntese:
- que, por se tratar de entidade sem fins lucrativos e para fins não econômicos, como
consta do seu Estatuto Social, está dispensada do recolhimento da parte patronal
previdenciária e de terceiros, conforme a Lei n" 8.212/91;
- que a entidade obedece a todos os requisitos necessários à isenção, constantes do art.
55 da Lei n° 8.212/91, conforme documentos que anexa;
- que todos recursos provenientes de convênios com a ONG Visão Mundial, bem como
os recursos obtidos de rendas locais são utilizados integralmente no atendimento às
crianças carentes e de baixa renda;
- que a entidade não possui valor financeiro ou bem patrimonial disponível para ser
utilizado no recolhimento de valores inerentes ao auto de infração.
Informa ainda, pelo documento de fl. 36, que, tendo sido autuada por fiscais da Receita
Federal do Brasil, com ciência em 20/05/2010, deu entrada, em tempo hábil, na
impugnação, em 18/06/2010, mas a ARF de Araguaína, pelo comunicado
ARF/AIN/DRFPAL/TO n" 0049/2010, devolveu os documentos, alegando que, para
formalizar o processo de impugnação, estava faltando alguns documentos, que ora
anexa, por cópia (fls. 37/58).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000043/2010-50

O Colegiado de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO/INCORREÇÃO DE DADOS EM GFIP.
Determina a lavratura de auto de infração apresentar a empresa GFIP com informações
incorretas ou omissas nos dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária. CFL 68.
MULA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do
pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB n°14, de 2009, a análise do valor das multas
para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, será realizada no momento
do pagamento ou do parcelamento.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 15/6/2011 (fl. 78), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 13/7/2011 (fls. 80/81), por meio do qual recorre a este Conselho
das alegações já apresentadas quando da impugnação, ou seja, que é entidade sem fins lucrativos,
conforme consta de seu objetivo no Estatuto Social, de forma que seu código FPAS correto é o
639, conforme declarado; e que atende a todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991, destacando que quanto ao requisito previsto no inciso I do dispositivo legal, a lei
estabelece “I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal", destaca o termo “ou municipal”, como seria o seu caso.
Requer a improcedência da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas
competências 01/2006 a 13/2007, além de ter informado código FPAS que não corresponde às
atividades por ela desenvolvidas.
No recurso, a contribuinte se insurge quanto ao lançamento das obrigações
principais, discutidas nos Processos Administrativos Fiscais (PAF) nos 11845.000042/2010-13 e
11845.000041/2010-61, já apreciados nesta sessão de julgamento, tendo esta turma julgado
procedente os lançamentos das obrigações principais discutidas nos respectivos PAF, negando
provimento aos recursos. As decisões restaram assim ementadas:
PAF 11845.000042/2010-13
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000043/2010-50

ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE
TITULO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL E DE CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O gozo do benefício da isenção das contribuições previdenciárias está condicionado à
comprovação, pela a entidade beneficente de assistência social, que atende aos
requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91, dentre eles possuir Título de Utilidade
Pública Federal e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; a ausência
de tais documentos representa descumprimento aos incisos I e II do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991.
PAF 11845.000041/2010-61
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR LEI A OUTRAS ENTIDADES
DE FUNDOS (TERCEIROS). AUSÊNCIA DE TITULO DE UTILIDADE PÚBLICA
FEDERAL
E
DE
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O gozo do benefício da isenção das contribuições previdenciárias está condicionado à
comprovação, pela a entidade beneficente de assistência social, que atende aos
requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91, dentre eles possuir Título de Utilidade
Pública Federal e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; a ausência
de tais documentos representa descumprimento aos incisos I e II do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991.
Dessa forma, diante desses resultados, conclui-se que a contribuinte não cumpriu,
nas competências do lançamento, a obrigação acessória prevista no inciso IV da Lei do art. 32 da
Lei no 8.212, de 1991, por não ter informado todos os fatos geradores das contribuições devidas
na GFIP, além de ter de fato informado na GFIP o código FPAS errado, pois não cumpria os
requisitos exigidos pela lei para gozar da isenção das contribuições lançadas discutidas nos
respectivos PAF, de forma que correta a aplicação da multa prevista no § 5o do mesmo
dispositivo legal.
Deve-se atentar, quando da execução do presente acórdão, que a penalidade que
se discute no presente processo estava antes prevista no § 5o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
dispositivo que revogado pela Lei no 11.941, de 2009, sendo que esta mesma lei acrescentou à
Lei no 8.212, de 1991, o art. 32-A, que trata de nova penalidade quando da constatação da mesma
infração que se discute. Trata-se assim de multa aplicada isoladamente por descumprimento de
obrigação acessória que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve ser comparada
com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja,
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Assim, para fins de aplicação da retroatividade benigna, a multa aplicada deve ser
comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000043/2010-50

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 113
DF CARF MF
Original